Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712370-39.2021.8.07.0009 RECORRENTE: AISLAN ALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Evidenciada na denúncia a conduta delitiva e as circunstâncias nas quais o crime ocorreu, atendendo-se a previsão legal do art. 41 do CPP, não é caso de inépcia. 2. Constatado o prejuízo material sofrido pelas vítimas, viável a condenação ao ressarcimento. 3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, somente se o réu não for reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, é que será permitido o regime inicial aberto. 4. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, apenas se a condenação for igual ou inferior a 1 (um) ano é que a substituição da pena privativa de liberdade poderá ser feita por uma pena restritiva de direito 5. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade absoluta de todos os atos processuais por inépcia da denúncia. Afirma que a denúncia está baseada nos crimes de apropriação indébita e estelionato, mas sem apontar diversas informações e circunstâncias que seriam importantes para o desenvolvimento do processo. Assevera que a denúncia se fundamenta em fatos falsos e no depoimento das supostas vítimas; b) artigo 340 do Código de Processo Penal e Lei 1.521/1951, porquanto as alegações do recorrente sobre os crimes de comunicação falsa de crime e de agiotagem perpetrados pelas vítimas não foram consideradas pelo Ministério Público. Requer seja anotada na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais exclusivamente em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 41 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se da denúncia a descrição exata dos fatos (ID 40017327 - Pág. 2/3). A conduta delitiva foi devidamente descrita, evidenciando as circunstâncias nas quais os supostos crimes de apropriação indébita e de estelionato teriam ocorrido. Portanto, constata-se que a denúncia atendeu devidamente a previsão legal do art. 41 do CPP, possibilitando ao réu que efetuasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer prejuízo (ID 42329738). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 340 do CPP, porquanto a turma julgadora, concluiu que, “tenho que o Ministério Público tomou conhecimento da referida alegação, uma vez que teve ciência do recurso de apelação, apresentou contrarrazões e não se manifestou sobre referido pedido. Portanto, nada a prover” (ID 44396021). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os motivos pelos quais o Parquet não se manifestou sobre os pontos aventados ela defesa, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada ofensa à Lei 1.521/1951, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.025.019/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023). Determino seja anotada na contracapa dos autos exclusivamente o nome do advogado DIOGO KARL RODRIGUES, OAB/DF 44.225, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais exclusivamente em seu nome. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023